Tribunal: STF
Processo: RHC 201638
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 644.612/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 257): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉ SOLTA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE E DEVIDAMENTE INTIMADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A alegação de que em toda a marcha processual a Agravante foi intimada pessoalmente, sendo o caso, portanto de aplicação do entendimento firmado no HC n. 381.297/TO, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
    2. Segundo o que prevê o art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa na hipótese de réu solto.
    3. Na espécie, não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois a Ré respondia ao feito em liberdade e, conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, "foi certificado, à fl. 725, a remessa do dispositivo da sentença condenatória, em 12 de agosto de 2020, para publicação ao Diário de Justiça Eletrônico, estando o nome do referido advogado incluído na mencionada certidão".
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Busca-se, de início, a sustação do processo de execução e, no mérito, o cancelamento do trânsito em julgado da condenação prolatada no processo criminal subjacente a este feito.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente